Tribunal: STF
Processo: AR 1253
Classe: AR
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-21
Data de publicação: 1993-10-21

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  RESCISÓRIA.   ACÓRDÃO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL  PELO QUAL  FOI  REFORMADA DECISÃO  DO  TST QUE,  EM  GRAU DE
EMBARGOS,  HAVIA NEGADO  SEGUIMENTO  A RECURSO  DE  REVISTA EM  QUE O
ESTADO  DE SÃO PAULO  PUGNAVA PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETENCIA DA
JUSTIÇA  DO TRABALHO PARA  O JULGAMENTO  DA RECLAMATORIA PROPOSTA POR
EXERCENTES,  EM CARÁTER  PRECARIO,  DE FUNÇÕES  DOCENTES  DE NATUREZA
PERMANENTE.  ALEGADO ERRO  DE FATO  QUANTO A  DATA DA CONTRATAÇÃO DOS
SERVIDORES,  VERIFICADA ANTES DO  ADVENTO DA LEI  PAULISTA N. 500, DE
14.11.74.
          Acórdão  que  se  limitou  a  declarar  a  incompetencia da
Justiça  Trabalhista  para  o  feito,   não  podendo  ser  objeto  de
rescisória,  ação que  e restrita  as  sentencas de  mérito, conforme
disposto no art. 485 do CPC.
          Carência da ação.